Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA VIRTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial contra o alegado fraudador e a adquirente do veículo para rescisão do contrato e devolução do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer (i) se o recurso interposto está deserto; (ii) se houve inovação recursal com a menção a pleito indenizatório; e (iii) caso não acolhidas as preliminares, se cabível a rescisão do contrato e responsabilização da apelada em função da fraude praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal dispensa a comprovação do recolhimento do preparo até a apreciação do requerimento, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Preliminar de deserção rejeitada.
4. Se reconhecida a impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer, ela poderá ser convertida em perdas e danos, em qualquer fase processual, razão pela qual não caracteriza inovação recursal a eventual menção a pleito indenizatório. Preliminar rejeitada.
5. A fraude se viabilizou por meio da conduta do terceiro fraudador que, utilizando-se dos documentos pessoais de um dos réus, extraiu informações de um anúncio feito pelo autor na plataforma OLX e as replicou no facebook. Após, de modo simultâneo, passou a negociar a compra do veículo com o autor e a venda para a ré. Para o autor, afirmou que adquiria o veículo como forma de pagamento de uma dívida com um funcionário, pedindo que não desse detalhes a este sobre a negociação, sob a alegação de que teria informado ao funcionário que a aquisição ocorreria por um valor maior do que aquele que seria efetivamente pago. Para a ré adquirente, afirmou que, apesar de o veículo ser de sua propriedade, estava em nome de um primo, pois o havia recebido como forma de pagamento de uma dívida. Na data da concretização do negócio, o estelionatário enviou um comprovante de depósito falso para o autor, que, supondo verdadeiro o documento, transferiu o bem para a ré adquirente. Esta, ao receber a posse do veículo e o respectivo documento de transferência, efetivou depósito na conta de terceiro, que o estelionatário indicou como sendo sua esposa.
6. O art. 148 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Da análise da prova documental produzida pelas partes, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabuladas por cada um dos litigantes com o estelionatário, intermediador da relação, não se extrai evidência acerca da possibilidade de a apelada, adquirente do veículo, ter conhecimento da atuação dolosa do terceiro. Não prevalece, portanto, a pretensão do apelo para anular o negócio jurídico entabulado com a apelada, a fim de que esta seja condenada à devolução do veículo ou ao pagamento de perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.